Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747648-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS INNOVATION HUB SPE LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BS Innovation Hub Spe Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 177412225 do processo n. 0745820-26.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 53206430), a parte agravante explica que a ação ajuizada na origem tem como objeto “(i) suspender e invalidar, por vício de convocação e por supressão de direitos políticos, a realização da 34a Assembleia Geral Ordinária da ANPROTEC, agendada para o dia 08 de novembro de 2023 em Brasília/DF; e (ii) suspender e invalidar a decisão unilateral, arbitrária e politicamente enviesada, proferida pelo presidente da ANPROTEC, que, sem motivo justo, devido processo e visando filtrar o número de eleitores em um contexto eleitoral acirrado, expulsou a AGRAVANTE da associação às vésperas das eleições gerais, de forma a garantir-lhe o exercício de seus direitos e deveres enquanto associada”. Relata ter formalizado sua solicitação de filiação à Anprotec em outubro de 2023, a qual foi deferida pelo Diretor de Redes e Associados. Alega que, após se filiar, passou a contribuir financeiramente com a associação, por meio do pagamento da anuidade, receber informações de natureza institucional e participar das atividades associativas. Defende a legítima expectativa de exercer todos os direitos e obrigações inerentes aos associados, inclusive participar das assembleias gerais, se manifestar, votar e ser votada, conforme o art. 13, I, do Estatuto da Associação. Afirma ter sido excluída da convocação para a Assembleia Geral Ordinária Anual designada para 8/11/2023, cujo objeto é a eleição do corpo diretor para o biênio 2024-2025. Narra que, 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia, a Antropec, sob o pretexto de falha no processo de admissão, comunicou sua expulsão da Associação, sem conceder oportunidade de defesa. Indica que o Presidente da Associação teria adotado procedimentos atípicos e pouco democráticos para filtrar os associados que participariam da Assembleia. Sustenta que a decisão agravada ignorou que o Regimento Interno, datado de 2017, foi superado pelo Estatuto da Anprotec, elaborado em 2018, e interpretou equivocadamente as comunicações realizadas por e-mail entre a ora recorrente e a Associação. Destaca que o Estatuto simplificou o procedimento de admissão, conferindo exclusivamente ao Diretor de Redes e Associados a decisão de primeira instância sobre o pedido de ingresso de novos associados. Assinala que o Estatuto Social deve prevalecer em relação ao Regimento Interno, caso haja divergência. Frisa que sua expulsão foi realizada sem o devido processo legal, com violação à ampla defesa, ao contraditório e às normas e princípios gerais da Associação. Considera que, por meio da emissão do boleto para pagamento da anuidade, a Anprotec teria reconhecido a regularidade do ingresso da BS Innovation na Associação. Nesse ponto, acrescenta que, com o pagamento do boleto, se tornou associada, passou a usufruir dos respectivos benefícios e a receber comunicação institucional exclusiva para associados. Aponta vício insanável na convocação para a Assembleia Geral em questão. Entende que a expulsão da Associação só poderia ser realizada por meio de Assembleia Geral, após instauração de procedimento próprio. Ressalta que a exclusão às vésperas da eleição da diretoria “possui contornos de arbitrariedade que colocam em dúvida a lisura e finalidade do ato praticado, mais se aproximando de uma estratégia de eleitoral e uma tentativa de superar o vício do ato de convocação do edital”. Discorre sobre a presença dos pressupostos necessários para concessão de tutela antecipada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) Suspender a realização da 34a Assembleia Geral Ordinária da ANPROTEC, convocada para o dia 08 de novembro de 2023, diante da falta de convocação da ASSOCIADA e da arbitrária expulsão da associação e, caso na data da decisão deste d. Juízo, já tenha ocorrido a Assembleia, sejam imediatamente suspensos seus efeitos e de todas as decisões e deliberações nela realizadas; e (ii) Suspender os efeitos do ato de exclusão da BS INNOVATION, com seu imediato restabelecimento como associada da ANPROTEC, garantindo-lhe o pleno exercício dos direitos de associada, inclusive o de participar da assembleia de 08 de novembro e futuras e votar em eleições. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, conforme os pedidos acima mencionados. Preparo recolhido (ID 53206443). Em seguida, a parte agravante informou a prolação de decisão que deferiu pedido liminar nos autos de ação ajuizada por outra pessoa jurídica supostamente associada à Anprotec (ID 53228410). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário discorrer sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o objeto deste agravo de instrumento é a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. Entre outros pedidos, a parte agravante pretende que seja determinada a suspensão da 34a Assembleia Geral Ordinária da Anprotec, designada para 8/11/2023, às 7h30. O recurso foi interposto em 7/11/2023, às 17h40. Na mesma data, às 22h46, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância certificou que não haveria sugestão de prevenção e encaminhou os autos à Secretaria, a qual, por sua vez, fez conclusão a esta Relatoria em 8/11/2023, às 11h55. Portanto, após a distribuição e a análise realizadas pelos Núcleos competentes, o recurso foi encaminhado para apreciação do pedido liminar, depois do horário agendado para realização da Assembleia mencionada na decisão agravada e nas razões recursais. Assim, quando da distribuição e conclusão dos autos, não havia tempo hábil para análise tempestiva e adequada do pedido destinado à suspensão da realização do ato assemblear. Dessa forma, ultrapassado o horário designado para a Assembleia em questão, conclui-se que houve perda superveniente de parte do objeto do recurso, pois a tutela recursal, nesse aspecto, não é mais útil e/ou necessária. O agravo, portanto, deve ser parcialmente conhecido. Esclarecido esse ponto, passa-se a examinar os demais pedidos liminares apresentados na peça recursal, com base nos requisitos previstos no art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a BS Innovation Hub Spe Ltda, ora recorrente, recebeu comunicado a respeito da solicitação de inscrição na Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), ora agravada. O referido comunicado foi enviado em 3/11/2023 pelo Presidente da Anprotec, com o seguinte teor (ID 177321714 dos autos de origem): Prezado(a), Esperamos que este comunicado o(a) encontre bem. Recebemos a solicitação de sua inscrição como associado da Anprotec e informamos que, após aprovação inicial pelo Diretor de Redes e Associados, sua inscrição agora encontra-se em análise pelo relator designado pelo Diretor Presidente da Anprotec, em atendimento às disposições do Estatuto Social e do Regimento Interno da Associação. Após apresentação do parecer do relator, que deverá ser elaborado em até 30 dias, a Diretoria deliberará sobre sua inscrição e, em sendo aprovada, a submeterá para deliberação da Assembleia Geral. Cumprido este rito, são emitidos boletos para pagamento da anuidade pelos candidatos a associados admitidos. Identificamos internamente, contudo, que alguns candidatos receberam indevidamente boletos para pagamento de anuidade, em contrariedade às nossas normas internas e sem que o rito de admissão de novos associados fosse concluído. Uma vez identificado o equívoco, cancelamos os boletos prematuramente emitidos e, no caso de candidatos que já efetivaram o pagamento, esclarecemos que a devolução do valor recebido será realizada imediatamente. Solicitamos, para tanto, que a entidade nos indique seus dados bancários para que nosso time possa providenciar o estorno o quanto antes. Em razão disso, pedimos a gentileza de desconsiderar quaisquer comunicações anteriormente realizadas no que diz respeito à fruição, desde já, dos benefícios da Associação. Uma vez regularizada e concluída a apreciação de seu pedido de inscrição na entidade, será um prazer contar com a sua participação no quadro de associados da Anprotec. Atenciosamente, FRANCISCO SABOYA ALBUQUERQUE NETO PRESIDENTE DA ANPROTEC Da leitura do referido documento, depreende-se, em uma análise inicial, que o processo de associação da agravante não foi concluído, com base no rito previsto nas normas internas da Anprotec, embora tivessem sido emitidos, por equívoco, boletos para pagamento de anuidade, os quais, segundo o comunicado, serão cancelados/estornados. A propósito, sobre o processo de admissão ao quadro de associados, o Regimento Interno da Anprotec, aprovado em 1/8/2017, assim dispõe (ID 177321719 dos autos de origem): Art. 46. O interessado, pessoa jurídica ou física, a ingressar no quadro de associados da ANPROTEC, atendendo os requisitos do art. 8o do Estatuto Social, deverá preencher formulário de inscrição, na modalidade eletrônica no seu site ou em formulário físico, juntando seus atos constitutivos, de eleição e posse do representante legal. Art. 47. A Estrutura Funcional da ANPROTEC fará um processo, verificando se os documentos juntados e o preenchimento do formulário estão corretos, inclusive com a indicação da categoria de associado do interessado, levando ao Diretor Presidente para indicação do Diretor Relator. Art. 48. Indicado o Diretor Relator, este analisará o processo de inscrição do interessado, avaliando os aspectos formais e no mérito o atendimento aos requisitos de afinidade e legitimidade previstos no Artigo 8o do Estatuto Social, emitindo parecer à Diretoria. Art. 49. A Diretoria, em reunião seguinte à conclusão da relatoria do Diretor, após leitura do seu parecer, deliberará sobre o pleito de inscrição ao quadro de associados da ANPROTEC, podendo eventualmente solicitar informações complementares. Art. 50. As informações solicitadas ao interessado durante o processo de análise e deliberação sobre o seu pleito de inscrição deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias da ciência, sob pena de arquivamento. Art. 51. Ocorrendo o indeferimento do pleito de inscrição, poderá o interessado levar o pedido para análise da Assembleia Geral que primeiro realizar-se após o indeferimento. 13 Parágrafo único: O Diretor Presidente, recebendo do interessado o pedido de reanálise pela Assembleia Geral, deverá previamente submeter à Diretoria para reconsideração, o que não ocorrendo, permitirá ao interessado, após a relatoria pela Diretoria do processo e a decisão, o uso da palavra prazo de 10 (dez) minutos para reiterar os seus argumentos para posterior deliberação da Assembleia. Art. 52. Verificada a aprovação da solicitação de inscrição, a Diretoria levará na primeira Assembleia Geral para a deliberação sobre a ratificação do deferimento, realizando uma breve apresentação do interessado. Parágrafo único: Sobre a deliberação da Assembleia Geral não caberá recurso, devendo o interessado reiniciar o processo de inscrição, com a juntada de novos elementos, ou após o prazo de 12 (doze) meses. Art. 53. A anuidade do novo Associado será cobrada no mesmo exercício social em que for admitido pela Diretoria. O Estatuto Social, por sua vez, datado de 6/12/2018, estabelece o seguinte (ID 177321711 dos autos de origem): Artigo 12 - A admissão de Associado no quadro da ANPROTEC ocorrerá pela apresentação de pedido de inscrição pelos legitimados e interessados para a deliberação da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral. Parágrafo único - A regulamentação do procedimento de ingresso de Associados, atendendo ao previsto no caput, ocorrerá por meio do Regimento Interno da ANPROTEC. [...] Artigo 35 [...] § 2° - Compete ao Diretor de Redes e Associados, sem prejuízo das demais atribuições estabelecidas neste Estatuto Social e no Regimento Interno, a coordenação da articulação com as redes e com os Associados, atuando na captação e retenção dos Associados da entidade, cabendo-lhe: 1 - Decidir em primeira instância sobre a adesão de novos Associados, submetendo suas deliberações ao referendum da Diretoria e aprovação da Assembleia. [...] Cabe esclarecer, nesse ponto, que o aludido Estatuto não revogou expressamente todas as disposições do Regimento Interno, apenas determinou a realização das adaptações necessárias ao texto do aludido documento (art. 52 do Estatuto). Em um juízo preliminar, analisando, em conjunto, as disposições convergentes do Regimento Interno e do Estatuto Social, não é possível concluir que a recorrente já teria sido admitida, de fato, na condição de associada, tendo em vista a aparente inconclusão do rito necessário. Logo, não se constata, de plano, ocorrência de exclusão irregular dos quadros da Associação ou vício na convocação para a 34a Assembleia Geral Ordinária. Ante o exposto, em razão da ausência dos pressupostos legais, o pleito liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora